Tribunal: TJDFT
Processo: 0735800-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735800-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO LOPES DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS AURÉLIO LOPES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e reformou a sentença para condenar o paciente como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, a 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto (n. 0730792-12.2023.8.07.0003). Opostos embargos de declaração, a pena foi reduzida para 15 dias, substituída por uma restritiva de direito. A impetrante sustenta a flagrante ilegalidade do ato coator, por não ter se manifestado acerca da alegação de ilegalidade da abordagem policial, levantada em sede de contrarrazões e nos declaratórios. Sustenta que a alegação de nulidade da prova decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita, por violar o artigo 244 do CPP, é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida e enfrentada de ofício. Pleiteia o conhecimento do writ e a concessão da ordem para cassar parcialmente o acórdão e determinar que outro seja proferido, com a análise da tese suscitada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. (...) 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reformar acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar acórdão de Turma Recursal que manteve a pena fixada na sentença, diante da ausência de ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. 4. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 89, III (RITJDFT); CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1761650, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 30/09/2023. (Acórdão 1975804, 0753562-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) HABEAS CORPUS. (...) IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal. 3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1930295, 0733064-51.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a cassação parcial do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal, alegando a ausência de manifestação quanto à ilegalidade da abordagem policial, levantada em sede de contrarrazões e nos declaratórios. Extrai-se do processo originário (n. 0730792-12.2023.8.07.0003) que o réu/ora paciente foi sentenciado e absolvido da imputação da prática da contravenção penal do art. 19 da LCP (ID 75505358). Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público (ID 75505358), a Defesa, nas contrarrazões, alegou, entre outras teses, a de ilegalidade na abordagem pessoal e pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 75505358). A Segunda Turma Recursal deu provimento ao apelo, nos seguintes termos (Acórdão no 1994527): Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ABORDAGEM ILEGAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que absolveu o réu pelo delito descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP. 2. O fato relevante. Assevera o apelante que “portar arma branca fora de casa e em atitude com potencial de causar lesões é uma conduta ilegal”. Acrescenta que deve ser analisada a intenção da pessoa ao portar o objeto, potencialidade lesivo. Sustenta que o depoimento do policial militar é suficiente para demonstrar a intenção do réu em utilizar o canivete para o fim ilícito (“prover a sua própria segurança, já que andava por locais perigosos”, conforme relatado pelo réu no Registro de Atividade Policial – RAP). Acrescenta que o contexto fático deve ser levado em consideração, tendo em vista a localização do indivíduo. Verbera que “o uso não convencional é inerente ao modo de como o objeto foi apreendido, em via pública, sem nenhuma justificativa lícita, que comprove o uso convencional do artefato. A prova de que o uso é convencional cabe à parte ré, por meio da defesa indireta de mérito, desconstruindo o interesse persecutório do Estado, mediante a demonstração de que estava com o objeto em via pública com uma finalidade justificada, p. ex. profissão, manutenção de algo etc, e não para agressão ou defesa pessoal.”. 3. Em contrarrazões, o apelado destaca que “a acusação não se desincumbiu de demonstrar a contento que a arma se encontrava com o apelado para a prática de fins ilícitos, inexistente nos autos prova robusta e cabal a esse respeito”. Acrescenta que o depoimento policial se limitou “a repetir os elementos informativos constantes no termo circunstanciado, desacompanhado de qualquer esclarecimento adicional”. Sustenta que na confecção da RAP não se exige “maior rigor na forma, tampouco meios mais contundentes e indenes de dúvidas de demonstrar a voluntariedade em eventual confissão praticada pelo agente”. Complementa esclarecendo que a abordagem policial foi ilegal, maior rigor na forma, tampouco meios mais contundentes e indenes de dúvidas de demonstrar a voluntariedade em eventual confissão praticada pelo agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em (i) averiguar a existência de abordagem ilegal; (ii) apurar eventual de violação ao direito de silêncio do réu; (iii) verificar a tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; (iv) analisar o contexto fático e a potencialidade lesiva do canivete apreendido (v) examinar a validade dos depoimentos policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminarmente, a alegação de ocorrência de abordagem ilegal, suscitada em contrarrazões à apelação criminal, configura flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, do que decorre o não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido o acórdão TJDFT 1965916. 6. Conforme entendimento jurisprudencial, por ocasião da abordagem policial não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Tal obrigação se configura exclusivamente durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial ou em juízo. No caso em questão, extrai-se do Termo Circunstanciado de ID 69218057, pág. 2 que foi esclarecido ao acusado o seu direito ao silêncio, ocasião em que optou por se manifestar. Posteriormente, o referido direito foi elucidado novamente o réu em seu interrogatório, em juízo, oportunidade em que ficou calado, o que refuta a alegação de nulidade apresentada. Demais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC). Precedentes deste e. TJDFT: Acórdãos 1868243 e 1822505. 7. O contexto fático demonstra que o réu, no dia 28/09/2023, quinta-feira, por volta das 20h36min, em via pública, na Quadra 008, QI 8, Lote 69 0 Setor Industrial Ceilândia – DF, portava um canivete, para prover sua própria segurança. 8. A tipicidade é incontroversa, conforme Tema 857 julgado recentemente pelo STF, no qual restou fixada a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 9. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete), conforme fotografia de ID 69218057, pág. 3. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Com efeito, o próprio réu declarou que portava o canivete para “prover a sua própria segurança, já que andava por locais perigosos”, ou seja, em localidade distante de sua residência, para finalidade imprópria, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública. Convém destacar que inexiste indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou para outra destinação lícita, ônus que competia ao réu, pois o Ministério Público fez prova de sua alegação para o édito condenatório. 10. A confissão extrajudicial de ID 69218057, pág. 3, mesmo que não confirmada em juízo, em razão do silêncio do réu nos autos, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar EDMAR LOURENÇO COELHO JÚNIOR. Precedente: acórdão TJDFT n. 1949210. 11. Ressalte-se que o depoimento do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, foi harmônico ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão TJDFT 1750465). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial militar no exercício de suas funções. 12. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, a fim de condenar o réu pela conduta prevista no art. 19 da LCP. Sucede-se à individualização da pena, com observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Infere-se da FAP do réu o registro de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, de modo que uma será utilizada para majorar a pena-base quanto aos antecedentes criminais e a outra será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (IDs 69219254 e 69219255). Não há elementos que permitam analisar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são aqueles comuns ao tipo penal em questão e as suas consequências não foram graves, já que não extrapolam aquelas que decorrem normalmente do delito em espécie. Assim, por não vislumbrar circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena base um pouco acima do mínimo legal: em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, todavia, diante da confissão extrajudicial, promove-se a compensação integral com a agravante da reincidência. E por não vislumbrar a presença de causas que possam aumentá-la ou diminuí-la, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples. 13. Fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Súmula 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1953527 e 1931287. 14. Por fim, não haverá substituição da pena para uma restritiva de direitos, pois não houve o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, visto que o réu é reincidente em crime doloso. IV. DISPOSITIVO 15. Apelação provida. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelado, como incurso no delito descrito no art. 19 da LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 16. Sem custas nem honorários. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. _____ Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, arts. 33, §2o e 3o, 44, 59 e 68”. Inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração, alegando contradição acerca da análise da ilegalidade da abordagem policial e omissão quanto ao afastamento da valoração negativa da agravante da reincidência. Os aclaratórios foram parcialmente providos (Acórdão no 2022812). Confira-se: Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, a fim de condenar o réu como incurso no delito descrito no art. 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 2. O fato relevante. Aponta o embargante “uma contradição intrínseca ao julgado, pois, ao mesmo tempo em que afirma a impossibilidade de conhecimento da tese da ilegalidade da abordagem policial por inovação, passa à análise meritória quanto à legalidade da abordagem no que pertine ao Aviso de Miranda, sequer abordada em sede recursal”. Sustenta que a legalidade da abordagem policial é matéria de ordem pública. Destaca omissão no acórdão, pois as condenações que sustentaram o aumento da pena base a majoração pela reincidência apresentam trânsito em julgado posterior aos fatos destes autos. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar contradição e omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. No presente caso, não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a argumentação apresentada pela defesa nas contrarrazões ao recurso inominado e nos presentes embargos de declaração não foi originalmente levantada na 1a instância, o que configura inovação recursal, que afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes: 1965916 e 1990346. Nesse sentido: "É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20.5.2022, STJ). 6. Razão assiste ao embargante quanto à pertinência do item 6 do acórdão, porquanto desnecessária a explicação quanto à Advertência de Miranda, pois a tese acerca da dúvida quanto à voluntariedade da confissão extrajudicial também constitui inovação recursal, visto que não consta da petição de defesa de ID 69219256, apresentada na instância de origem. Contudo, mantém-se a condenação consoante fundamentação exposta nos demais itens do acórdão. 7. Quanto à dosimetria da pena, de fato, o trânsito em julgado das condenações referentes aos crimes cometidos pelo réu é posterior à data do delito apurado nestes autos (IDs 69219254 e 69219255). Nesse contexto, exclui-se do computo da pena base a situação desfavorável de maus antecedentes. Assim, a pena base fica retificada para 15 (quinze) dias de prisão simples. Ressalte-se que mesmo com a exclusão da majorante da reincidência, a confissão extrajudicial não impõe a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fixa-se, portanto, a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução, conforme art. 44, incisos I, II e III, e §2o, do Código Penal - CP. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração acolhidos em parte. (...)”. (grifos acrescidos) Da leitura atenta das ementas, percebe-se que a autoridade apontada como coatora expôs os motivos para o não enfrentamento da alegada ilegalidade da abordagem policial, haja vista a ausência de menção sobre o ponto em 1a Instância. Diante disso, não há falar em teratologia ou ilegalidade flagrante, porquanto expostas a contento as razões do convencimento do julgador. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Nesse sentido o entendimento desta Corte em caso semelhante: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual manteve condenação por porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Alegou-se omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da abordagem policial, suscitada apenas em sede de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio para suscitar nulidade da abordagem policial, arguida exclusivamente em embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto. 4. A ilegalidade da abordagem policial foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal. 5. A jurisprudência admite a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício apenas quando identificada teratologia ou evidente abuso de poder, o que não se observa no presente caso. 6. A impugnação ao acórdão da Turma Recursal deve ser veiculada por meio de recurso extraordinário ou revisão criminal, nos termos da Súmula 640 do STF, não sendo cabível a via eleita. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 386, VII, e 619; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 810.313/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 521.849/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/08/2020, DJe 19/08/2020; TJDFT, Acórdão n. 1998910, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025. (Acórdão 2014471, 0720900-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Logo, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator